Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724942-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE BARROS PEREIRA AGRAVADO: AYRTON KLIER PERES D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 31541487, a agravante, aduzindo que ocorreu fato novo nos autos de origem, consistente na movimentação do feito pelo ora agravado, pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para que a liminar seja concedida ou, ao menos, para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem. A decisão deste Relator foi lavrada nos seguintes termos: “Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, em sede de cumprimento de sentença proferida em manutenção de posse, indeferiu pedido de retificação de certidão de objeto e pé. Em suas razões, a recorrente salienta que, no curso do processamento do feito de origem, por meio de decisão monocrática exarada pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha, foi nulificado o despacho que determinou reabertura de prazo às partes após a sua desistência de embargos de declaração opostos contra a sentença. Além disso, não foram conhecidos os apelos interpostos por ambas as partes contra a decisão que, apreciando embargos de declaração intempestivamente opostos pelo agravado, alterou o resultado do litígio. Argumenta que tal circunstância – prevalência da sentença originalmente proferida, por força do conteúdo do citado decisum monocrático – não constou da certidão de objeto e pé que requereu fosse expedida para apresentar em processo de regularização fundiária do terreno litigioso. Sustenta ser imperativa a retificação da aludida certidão, de forma a viabilizar a conclusão do processo de regularização do imóvel. Requer a antecipação da tutela, ordenando-se a expedição da certidão e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente formulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever a probabilidade de êxito da tese recursal, eis que, em princípio, por força da decisão monocrática de ID no 27829200, declarada a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo agravado, o decisum que o apreciou, modificando a sentença, foi nulificado por arrastamento. Assim ocorrendo, a certidão que fez constar a alteração no citado julgado, ainda em princípio, não reflete a realidade dos fatos jurídicos processuais nela retratados. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida concessão da tutela de urgência, eis que, no caso vertente, a parte recorrente não logrou demonstrar o afirmado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, não se verifica, nos autos de origem, determinação de cumprimento da determinação judicial exarada no julgamento dos embargos de declaração. Pelo contrário, no decisum agravado, foi determinado o arquivamento dos autos. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se”. Com efeito, consultando os autos de origem, verifica-se que o ora agravado postulou o cumprimento da sentença (ID n.o 98716063) da reintegração de posse, adotando como parâmetro a área de 820 m2 (oitocentos e vinte metros quadrados), reconhecida na decisão que acolheu seu recurso de embargos de declaração, e não a área estabelecida na sentença embargada, de 5,2 (cinco vírgula dois) hectares. Na decisão de ID no 99905654, dos autos de origem, o juízo a quo recebeu o cumprimento de sentença e asseverou, in verbis: “Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ciente da não concessão do efeito suspensivo ao recurso - ID 99835809. No mais, recebo o pedido de cumprimento de Sentença ID 98716063. Retifiquem-se os autos quanto aos polos ativo e passivo. O feito tramitará preferencialmente. Quanto ao pedido para desocupação liminar da área alegadamente turbada, entendo não restarem configurados os requisitos necessários à concessão da medida, especialmente considerando que, a despeito da ausência do efeito suspensivo ao agravo de instrumento ID99221985, revela-se necessário se aguardar o julgamento final do recurso, especialmente ante o pedido meritório almejado pela agravante. Ademais, entendo necessária a expedição de mandado de verificação da área atualmente ocupada pela executada, a ocorrer em momento oportuno. Assim, indefiro o pedido de desocupação imediata da área. Desse modo, a despeito do pedido de ‘indeferimento’ - ID 99221982, página 3, alínea ‘a’-, intime-se a parte executada, pessoalmente, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Int.” Como se vê, o juízo a quo deixou claro que, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, não se adotarão medidas tendentes a determinar a desocupação da ora agravante em relação à parte da área por ela ocupada. Posteriormente, foi proferido o despacho de seguinte teor (ID no 111041332, dos autos de origem): “Com efeito, nos termos da Decisão ID 99905654, para fins de aferição da área atualmente ocupada pela executada, revela-se necessária a verificação in loco da área alegadamente esbulhada. Contudo, considerando que se trata de imóvel rural, bem como a extensão do terreno, assevero que a diligência deverá ser realizada através de Perito com conhecimento técnico da matéria, não sendo possível que a determinação seja feita por Oficial de Justiça, por ausência de capacidade. Nesse contexto e, a despeito da ausência do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela executada, bem como o pedido formulado na petição ID 109950322, entendo que ônus em custear a realização da verificação em comento deva recair sobre o credor. Assim, manifeste-se a parte credora, informando se ainda persiste o interesse no pedido em questão”. Do que se infere da segunda decisão acima transcrita, o juízo a quo manifestou a intenção de concordar com a realização de vistoria in loco. Assim, e diante a probabilidade do direito alegado nas razões recursais e da possibilidade de provimento do agravo de instrumento, com o consequente reconhecimento de que a sentença transitou em julgado sem alterações, ou seja, de que foi deferida a reintegração de posse da área de 5,2 hectares, é possível vislumbrar o risco de se realizar diligência inútil, ainda que não se vislumbre risco de dano imediata à recorrente, ante a predisposição do juízo a quo de não deferir medidas tendentes a determinar a desocupação de parte da área ocupado pela ora recorrente. Assim, a situação retratada exige que se determine a suspensão do curso do processo de origem. Dessa forma, reconsidero em parte a decisão de ID no 98036748, apenas para determinar a suspensão do curso do processo de origem, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se o ilustrado juízo singular. BRASÍLIA, DF, em 5 de janeiro de 2022 19:00:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator